Tribunal: TJES
Processo: 5004571-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004571-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAPOLIAO JOSE RICAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004571-53.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
NAPOLIÃO JOSE RICAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESEJO DE MANTER OUTRA CONTRATAÇÃO, QUE SE CONSISTE TÃO SOMENTE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada [instrumento nº 11457588]. Alega ter firmado contrato de empréstimo em 2015, possuindo alguns saques complementares até o ano de 2020. Aduz que não possuía conhecimento que o contrato era referente a um cartão de crédito na modalidade consignada. Assevera a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, desde o ano já mencionado. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados a maior em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos autorais, nos seguintes moldes: “
[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por NAPOLIÃO JOSÉ RICAS em face de BANCO BMG S/A, para DETERMINAR que o Réu cancele o cartão de crédito do Autor, transformando a operação em empréstimo consignado e adotando-se, ainda, o valor emprestado como aqueles referentes aos saques efetuados, da seguinte forma: · Saque complementar de R$ 1.063,00 em 09/12/2015 com a taxa de 1,92% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 55,69. O total desse financiamento é de R$ 1.336,56, sendo R$ 273,56 de juros; · Saque complementar de R$ 158,00 em 30/10/2017 com a taxa de 2,03% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 8,38. O total desse financiamento é de R$ 201,12, sendo R$ 43,12 de juros; · Saque de R$ 206,00 em 21/01/2019 com a taxa de 2,01% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 10,90. O total desse financiamento é de R$ 261,60, sendo R$ 55,60 de juros; · Saque de R$ 64,00 em 21/01/2019 com a taxa de 2,01% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 3,39. O total desse financiamento é de R$ 81,36, sendo R$ 17,36 de juros; · Saque de R$ 96,25 em 27/04/2020 com a taxa de 1,74% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 4,94. O total desse financiamento é de R$ 118,56, sendo R$ 22,31 de juros; · Saque de R$ 185,83 em 14/08/2020 com a taxa de 1,74% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 9,54. O total desse financiamento é de R$ 228,96, sendo R$ 43,13 de juros. DETERMINO ainda que sejam CESSADOS os descontos no benefício do autor, restituindo-o o valor de R$ 1.114,35, bem como todos os valores descontados indevidamente após 10/03/2022, de forma simples, com atualização monetária pelo INPC desde o pagamento indevido e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Considero os saques efetuados em 09/12/2015, 30/10/2017, 21/01/2019, 27/04/2020 e 14/08/2020 quitados. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais [...]
”.

(3).
A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Das prejudiciais de mérito, consubstanciadas na prescrição e decadência. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
: “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem dos prazos em destaque, deve ser considerado o último desconto, que,
in casu
, foi realizado em
2022
, de modo que, ao se considerar o ajuizamento da ação também em
2022
, vê-se que não houve a fluência dos prazos. Rejeição das prejudiciais de mérito.

(5).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
A parte autora admitiu a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado.

(7).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, dentre as opções, uma seria o retorno ao
status quo ante
, declarando-se inexistente a relação. No entanto, o desejo da parte autora é o de manter a contratação na modalidade de empréstimo, nos exatos termos realizados pelo ato sentencial.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)